Tribunal: STF
Processo: Rcl 68833
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 1.046. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação em virtude da preclusão da matéria de fundo - diante da interposição de recurso manifestamente incabível na origem -, e da ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigmas de controle invocado (TEMA 1046).



    2. A agravante reitera a existência afronta à tese proferida no Tema 1046 de Repercussão Geral, bem como defende o cabimento do agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3.  Discute-se na, presente reclamação, se o ato reclamado afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.046.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A presente reclamação foi proposta após a apreciação de recurso manifestamente incabível pela Corte Superior do Trabalho, isto é, quando a questão de fundo não poderia mais ser revisitada nos autos de origem, em razão da preclusão da matéria.



     



    5. A reclamação constitucional é instituto de utilização excepcional, na medida em que não se presta a substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada sua utilização como sucedâneo de recurso ou de outra medida processual eventualmente cabível.



    6. Não ha estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o paradigma invocado (TEMA 1.046). 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.